Tribunal: STF
Processo: Rcl 6138
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
   NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO 
   DE VAGAS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR NA 
   AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. INOCORRÊNCIA. 
   RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O pedido de nomeação e posse em cargo 
   público para o qual a candidata fora aprovada em concurso público, 
   dentro do número de vagas, não se confunde com o pagamento de 
   vencimentos, que é mera conseqüência lógica da investidura no cargo 
   para o qual concorreu.
2. As consequências decorrentes do ato de 
   nomeação não evidenciam desrespeito à decisão proferida nos autos da 
   Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4/DF. Precedentes.
3. 
   Reclamação julgada improcedente, prejudicado o exame do agravo 
   regimental.